Tribunal: TJMT
Processo: 1007980-02.2017.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007980-02.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SADRACK HIRAN DA SILVA - CPF: 108.216.601-44 (EMBARGANTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ENQUADRAMENTO NAS CLASSES DE PROMOÇÃO E COBRANÇA DE DIFERENÇA DE VENCIMENTOS -
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO
– INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

SADRACK HIRAN DA SILVA

EMBARGADO(S):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

SADRACK HIRAN DA SILVA, em face do v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 1007980-02.2017.811.0002 interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, que, por unanimidade, proveu o recurso para acolher a prejudicial de ofensa à coisa julgada, e em consequência, foi declarado extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos da no art. 485, V, do CPC.

Sustenta o Embargante a existência de contradição no acórdão embargado, vez que as provas juntadas nos autos foram ignoradas, no tocante a causa de pedir de cada ação proposta no Juízo
a quo
.

Aduz que, em 22 de dezembro de 2016, ajuizou o proc. n. 8037833- 68.2016.811.0002, no qual pede a declaração ao direito em perceber o subsídio conforme o enquadramento, que atualmente é na classe C nível 4, e que nesta ação de obrigação de fazer, pugna pelo enquadramento no Nível 06, Classe A, bem como pelo recebimento das diferenças de vencimentos que se resumem no valor de R$ 1.228,21 (um mil duzentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos).

Diz que contrariamente ao que afirmou a decisão embargada, os pedidos são diferentes, e que comprovou nos autos ser funcionário efetivo da educação e não da saúde, uma vez que seu concurso é da educação, porém passou algum tempo disponível à saúde, logo a legislação que rege é da educação.

Ao final, requer sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração para suprimento da contradição apontada, para manter a r. sentença prolatada pelo Juízo
a quo
. (Id. 147048164 - Pág. 1/6).

Em contrarrazões, o Município de Várzea Grande-MT, ora embargado, defende a ausência de qualquer vício no decisum embargado. Pede, então, pelo desprovimento dos aclaratórios. (Id. 152832179 - Pág. 1/4)

É o relatório.

Dr. Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por

SADRACK HIRAN DA SILVA
, em face do v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 1007980-02.2017.811.0002 interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, que, por unanimidade, proveu o recurso para acolher a prejudicial de ofensa à coisa julgada, e em consequência, foi declarado extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos da no art. 485, V, do CPC.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, afirma o embargante a ausência de observação em relação as provas apresentadas nos autos, referentes a diferença dos pedidos constantes do processo no. 8037833- 68.2016.811.0002 e dos presentes autos a desconstituir o acolhimento da prejudicial de ofensa à coisa julgada.

Alega ainda, que comprovou nos autos ser funcionário efetivo da educação e não da saúde, uma vez que seu concurso é da educação, porém passou algum tempo disponível à saúde, logo a legislação que rege é da educação.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, a matéria fora decidida em outro feito, restando devidamente analisados os documentos comprobatórios juntados nestes autos para tal conclusão, tendo sido os argumentos trazidos pelo Embargante apropriadamente enfrentados e debatidos, conforme trecho transcrito:

“(...)

Verifica-se dos documentos constantes nos autos que o Autor/Apelado, em 22 de dezembro de 2016, ajuizou o proc. n. 8037833-68.2016.811.0002, demanda esta contra a mesma parte e com o mesmo pedido e causa de pedir (reenquadramento funcional com base nas Leis Municipais n. 3.797/2012 e n. 4.093/2015, que dispõe sobre o reajuste salarial dos servidores da Secretaria de Educação de Várzea Grande) ––, a qual foi julgada improcedente em sentença proferida em meados de julho de 2017.

Como consta daquela sentença, “o autor pertence ao quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saúde, atuando em disponibilidade junto à Secretaria Municipal de Educação”, de forma que seu plano de carreira “deve seguir o regime jurídico delineado para os servidores da Secretaria Municipal de Saúde, no qual fora efetivado quando da sua posse”, sendo descabida a utilização, “para fins de fundamentação do pedido, de lei designada ao atendimento da categoria diversa da qual pertence originalmente” (Id. 78028071).

Referida sentença transitou em julgado diante da ausência de interposição recursal, sendo o processo arquivado definitivamente em 25 de agosto de 2017.

Não obstante, em outubro de 2017, o Autor ajuizou a presente demanda visando, novamente, seu reenquadramento funcional com amparo nas Leis n. 3.797/2012 e n. 4.093/2015 do Município de Várzea Grande. Além do mais, insubsistente a alegação constante nas contrarrazões, no sentido de que não estaria caracterizada ofensa ao instituto da coisa julgada por se pleitear, naquele processo, elevação de classe e neste, elevação de nível, pois há uma preclusão de ordem material, já que a sentença transitada em julgado estabeleceu que não pode a parte pleitear direitos pela legislação da carreira da educação, por ser pertencente ao quadro da saúde, e apenas atua em disponibilidade.

Quanto ao ponto, no Id. 78028082, em primeira instância, a parte apelada constou:

“[...] manifestar que não possui mais provas a produzir além das já colacionadas aos autos, e neste momento junta holerite o qual comprova o descaso da Requerida para com o Requerente, como bem alegou o Ministério Público, que: ‘No caso em tela, embora tenha o Município alegado que o Requerente não faz jus ao reenquadramento, uma vez que “não pode realizar o enquadramento do servidor nos termos das Leis que dispõe sobre o plano de carreira e fixação salarial dos Profissionais da Educação, já que este integra o quadro dos Profissionais da Saúde”, este Agente Ministerial, em busca no Portal Transparência do Município de Várzea Grande/MT, verificou que o Requerente se encontra lotado na Secretaria de Educação, portanto, não encontra fundamento fático probatório as alegações do Requerido. E mais, embora o cargo do Requerente seja de ‘Agente de Segurança e Manutenção’, percebese dos autos que a atividade exercida é típica de ‘vigia’ de unidade escolar’. Grifei.”

Assim, de forma muito clara, a questão esbarra na decisão analisada naquele outra feito, porquanto não houve mudança na situação fático-jurídica.

(...)

Logo, considerando que a questão tratada nos autos já se encontra acobertada pela coisa julgada, a procedência do recurso, com a consequente extinção processual sem resolução meritória, nos termos do artigo 485, V, do CPC, é medida que se impõe.

(...
)”

Logo não há de se falar em contradição uma vez que o Embargante ajuizou a presente demanda visando, novamente, seu reenquadramento funcional com amparo nas Leis n. 3.797/2012 e n. 4.093/2015 do Município de Várzea Grande. Como foi comprovado nos autos, a demanda esbarra na decisão já analisada no feito de no 8037833-68.2016.811.0002, que foi julgada improcedente em sentença proferida em meados de julho de 2017, e transitada em julgado ante a ausência de interposição de recurso, tendo o processo sido arquivado definitivamente em 25 de agosto de 2017.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de qualquer vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.
1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal.
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Com
efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023